Tribunal: TJSP
Processo: 1052116-80.2021.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão proferido em erro material. Erro material sanado, com novo julgamento dos embargos de declaração de fls. 01/04. Alegada omissão a respeito do pedido de que se considerassem os valores retidos indevidamente pela embargada no cálculo dos honorários devidos. Omissão inexistente. Questão que não foi devidamente incluída nas razões recursais. Observância ao princípio da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão proferido em erro material. Erro material sanado, com novo julgamento dos embargos de declaração de fls. 01/04. Alegada omissão a respeito do pedido de que se considerassem os valores retidos indevidamente pela embargada no cálculo dos honorários devidos. Omissão inexistente. Questão que não foi devidamente incluída nas razões recursais. Observância ao princípio da dialeticidade recursal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FLS. 19/21 ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FLS. 01/04 REJEITADOS EM NOVO JULGAMENTO.